Tribunal: TJES
Processo: 5008288-13.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual; Competência
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008288-13.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA QUINTA TURMA RECURSAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a incompetência absoluta do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Aracruz e da 5ª Turma do Colegiado Recursal da Capital para processar e julgar o processo nº 5003254-73.2023.8.08.0006, anulando a sentença e determinando a remessa do feito a uma das Varas Cíveis de Aracruz. A embargante alega omissão quanto à necessidade de extinção do feito, invocando o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, e questionando a aplicação do art. 64 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar a extinção do processo originário, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95; e (ii) avaliar se houve erro na aplicação do art. 64 do CPC, considerando a inaplicabilidade desse dispositivo aos processos regidos pelo rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que autoriza embargos de declaração ocorre quando há ausência de manifestação sobre ponto relevante e essencial à resolução da controvérsia, o que se verifica no caso, pois o acórdão não analisou a aplicação do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

A incompetência absoluta do Juizado Especial impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme previsto expressamente no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, entendimento consolidado nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

O art. 64 do CPC, aplicado pelo acórdão embargado, não se compatibiliza com o procedimento dos Juizados Especiais, pois a regra específica da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo e não a remessa dos autos ao juízo competente.

Quanto ao pedido de prequestionamento, os dispositivos legais indicados foram devidamente analisados, sendo desnecessária a menção numérica expressa quando a tese jurídica foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeito infringente para sanar a omissão e determinar a extinção do feito originário, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ressalvado o direito autoral de ingresso pelas vias ordinárias.

Tese de julgamento
:

A incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo incabível a remessa dos autos ao juízo competente.

O art. 64 do CPC não se aplica ao rito dos Juizados Especiais, diante da norma específica da Lei nº 9.099/95.

O prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais quando a tese jurídica foi devidamente analisada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 51, II; CPC, art. 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 2.115.395, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 24/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA
N.º
5008288-13.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/IMPETRANTE:
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

AUTORIDADE COATORA:

QUINTA TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PARTE INTERESSADA PASSIVA:

JOSÉ CARVALHO DA SILVA LIMA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração

opostos

por
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
, uma vez que irresignada

com o acórdão de id. 11012204, que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a incompetência absoluta do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Aracruz e da 5ª Turma do Colegiado Recursal da Capital para processar e julgar o processo nº 5003254-73.2023.8.08.0006, e, via de consequência, anulou a sentença e todos os atos a ela subsequentes praticados naqueles autos, determinando a distribuição e remessa do feito a uma das Varas Cíveis de Aracruz.

Em suas razões de id. 11318596, aduz a embargante que a decisão colegiada teria sido omissa quanto à necessidade de extinção do feito, apontando a inaplicabilidade do art. 64 do CPC ao caso. Ainda, invocou a norma especial prevista no art. 51, II da Lei n.º 9.099/95. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório com efeito infringente, a fim de restar concedida a segurança integralmente. Ademais, apresenta pretensão de prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante.

Isso porque, de fato, o reconhecimento da incompetência absoluta do juizado especial no caso concreto aponta para a necessária extinção do feito por aplicação do art. 51, II da Lei n.º 9.099/95, sobre o qual o acórdão vergastado restou omisso.

Vale transcrever trecho relevante do voto condutor que revela a conclusão do julgamento e o vício em questão:

“
Em outros termos, a verificação da existência ou não de vício no produto adquirido carece de uma prova pericial de maior complexidade, não se adequando ao rito previsto na Lei Federal nº 9.099/95.

Diante do exposto, há de se concluir que o direito líquido e certo da impetrante restou devidamente comprovado.

Por tal motivo, a complexidade da prova a ser produzida afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a lide, devendo ser reconhecida a competência absoluta do Juízo Cível para tanto.”

Diante do exposto, tratando o presente mandado de segurança de ato coator oriundo da 5ª Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais, por certo que referida conclusão atrairia o regramento da Lei n.º 9.099/95, notadamente de seu art. 51, II:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Tal, inclusive, é a solução que as Turmas Recursais, especializadas no referido procedimento, aplicam em tais situações:

DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – QUESTIONAMENTO SOBRE A AUTENTICIDADE DE CONTRATO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I – CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a inexistência de contratos bancários, determinando a restituição de valores indevidamente descontados e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A sentença baseou-se na ausência de comprovação da regularidade da contratação. O recorrente pleiteia a extinção do processo, alegando complexidade da causa em razão da necessidade de prova pericial. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02. A controvérsia reside em determinar se a autenticidade das assinaturas no contrato apresentado pelo recorrente demanda a realização de prova pericial e, em caso positivo, se tal circunstância configura complexidade incompatível com o rito dos juizados especiais. III – RAZÕES DE DECIDIR 03. O ônus da prova da autenticidade das assinaturas recai sobre as instituições financeiras, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1061. Diante da dúvida razoável sobre a regularidade da contratação e da necessidade de prova pericial grafotécnica, reconhece-se a incompetência do juizado especial para processar e julgar o feito, conforme Enunciado 28 dos Colegiados Recursais. A extinção do processo sem resolução de mérito é medida cabível, nos termos da legislação aplicável. IV – DISPOSITIVO E TESE 04. Recurso inominado conhecido e provido para julgar o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC. Tese de julgamento: "1. Nas ações que envolvam a autenticidade de assinaturas em contratos bancários, a prova pericial é indispensável, e sua necessidade caracteriza complexidade incompatível com o rito dos juizados especiais. 2. Reconhecida a incompetência do juizado especial, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos da legislação pertinente." ________ Jurisprudência relevante citada: STJ; AgInt-REsp 2.115.395; Proc. 2023/0454407-7; MT; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 24/04/2024. (Data: 07/Feb/2025, Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma, Número: 5016895-65.2024.8.08.0048, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Classe: Recurso Inominado Cível, Assunto: Liminar)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS (R$4.000.00). PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (Data: 07/Oct/2022, Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma, Número: 5000557-60.2021.8.08.0035, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Classe: Recurso Inominado Cível, Assunto: Indenização por Dano Moral)

E, evidencia referido equívoco, a aplicação indevida do art. 64 do CPC no julgamento deste caso concreto, que não tem aplicação em processos sob o rito da Lei n.º 9+.099/95.
In
verbis
:

“
Nesse sentido, o artigo 64, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que, em se tratando de reconhecimento de incompetência absoluta, deve-se remeter os autos ao juízo competente, o qual decidirá se aproveitará, ou não, os atos proferidos. Nesse sentido, vejamos:”

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
de forma deficiente, incorrendo em omissão, deve ser acolhida a presente via recursal, haja vista que dito vício inquina o julgamento de vício grave e negativa de vigência à disposição expressa de Lei.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalte-se que os dispositivos legais apontados neste tocante foram todos expressamente mencionados e analisados.

Ademais, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, sanando a omissão com efeito infringente, para determinar a extinção sem resolução do mérito do feito originário em razão da incompetência absoluta do juizado especial, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, ressalvando o direito autoral de ingresso pelas vias ordinárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela da douta relatoria.

É como voto.